Tribunal: TJDFT
Processo: 0727573-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727573-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: EPC CONSTRUCOES S/A Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap, contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento provisório de sentença promovido pela agravada, EPC Construções S/A, rejeitou a impugnação à penhora nos seguintes termos (proc. no 0705055-35.2018.8.07.0018, ID no 50190615): “A NOVACAP apresentou impugnação à penhora em ID 48373161, alegando que não houve a aplicação teleológica das medidas de indisponibilidade de bens, que a medida de constrição impede a concretização de suas finalidades sociais, que há nulidade absoluta da determinação de indisponibilidade dos numerários da empresa, haja vista esta estar sujeita ao regime de precatórios e, por fim, alega a impenhorabilidade de seus bens. Breve relatório. Decido. Não assiste razão às alegações da NOVACAP. A uma, porque não há que se falar na não aplicação teleológica das medidas de indisponibilidade, haja vista ter sido concedido prazo para pagamento voluntário e a requerida não o ter cumprido. A duas, por que a NOVACAP requer a modificação de um entendimento já pacificado neste E. Tribunal, a saber [...] Deste modo, não se enquadra a NOVACAP no conceito de fazenda pública, não havendo que se falar em regime de precatório e impenhorabilidade de seus bens. Portanto, rejeito a impugnação à penhora. Prossiga-se com a expedição de alvará de levantamento do valor constrito, em favor da parte autora, independente de preclusão. Sem prejuízo, promova-se novo bloqueio via sistema Bacenjud do valor remanescente, no último dia útil do presente mês.” Em suas razões, a agravante reitera os argumentos da impugnação e defende que a manutenção do bloqueio inviabilizará as atividades da empresa e, consequentemente, prejudicará a população do Distrito Federal. Sustenta que os valores seriam absolutamente impenhoráveis, uma vez que se destinam ao pagamento de salários e demais encargos sociais, nos termos do art. 833, IV do CCB. Do mesmo modo, afirma que os materiais necessários às obras em andamento também são impenhoráveis por força do art. 833, VII do CCB, o que incluiria os ativos bloqueados na sua conta bancária. Desse modo, pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para que seja acolhida a impugnação e desconstituída a penhora sobre os seus ativos financeiros. Relatado, decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A agravante sustenta que a penhora sobre os ativos financeiros não deve prosperar, pois os valores têm natureza de verba pública e são destinados ao pagamento dos salários de seus funcionários e demais encargos sociais. Na origem a agravante foi intimada para providenciar o pagamento dos valores devidos no prazo legal, conforme se depreende da decisão de ID no 44117190. Todavia, ao apresentar a sua resposta, restringiu-se ao requerimento de que fosse enquadrada como Fazenda Pública, pelo fato de não possuir receita própria, pois os valores depositados em suas contas seriam provenientes de repasse dos órgãos com os quais firma convênio (ID no 46283823). O artigo 835 do CPC estabelece um rol preferencial de bens passíveis de penhora em caso de inadimplemento voluntário da dívida. Há clara relevância e prioridade do Código de Processo Civil à penhora realizada sobre dinheiro e ativos financeiros, pois representa o meio mais eficaz à satisfação do crédito e à resolução da demanda. Como consequência, nos casos em que o devedor não indica bens aptos ao pagamento do débito, deve ser preservada a ordem estabelecida pelo CPC, uma vez que a sua inobservância pode causar prejuízo ao credor. Ainda que a agravante desempenhe funções relevantes à sociedade, a jurisprudência deste Tribunal entende pela impossibilidade de lhe conferir tratamento diferenciado. Por essa razão, a empresa está sujeita às normas aplicáveis aos demais entes privados, inclusive quanto à possibilidade de penhora de seus ativos financeiros e a necessária observância da ordem prevista no artigo 835 do CPC. No mesmo sentido é o precedente a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS DA NOVACAP. POSSIBILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 835 estabelece um rol preferencial de bens passiveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida, conferindo clara relevância à penhora realizada sobre dinheiro e ativos financeiros, o qual se figura como o meio mais eficaz à satisfação do credor, bem como à célere resolução do processo. 2. Mesmo nos casos nos quais há a indicação de bem apto à satisfação do crédito, necessária a preservação da referida ordem, pois a sua quebra pode gerar elevados ônus ao credor, especialmente quando impossibilitada a penhora de valores em pecúnia. 3. Embora a NOVACAP desempenhe funções relevantes à sociedade, a Jurisprudência desta Egrégia Corte entende pela impossibilidade de lhe ser conferido tratamento diferenciado, devendo, portanto, sujeitar-se às normas aplicáveis aos demais entes privados, inclusive quanto à possibilidade de penhora de seus ativos financeiros e à obediência à ordem de preferência inscrita no artigo 835 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. (Acórdão 1167360, 07015384220198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2019, publicado no DJE: 6/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] A agravante não fez prova de que os valores bloqueados são destinados ao pagamento dos salários dos seus colaboradores e não se desincumbiu de demonstrar qualquer outra situação excepcional a revelar risco às suas atividades regulares. Portanto, nessa via de cognição sumária e de estrita delibação, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, hábeis à concessão do efeito suspensivo. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único e 1.019, I do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Cumpridas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2019. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro